Tribunal: STF
Processo: HC 233633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2023, por Onório Gonçalves da Silva Júnior, advogado, em benefício de Cassiano Rodrigues de Oliveira, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.817/MT.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 9.8.2023, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT em 10.8.2023 (fls. 16-18, e-doc. 2).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 1018783-40.2023.8.11.0000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 22.8.2023.



    4. Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 848.817 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 23.8.2023 (fls. 93-95, e-doc. 2). 



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 3.10.2023, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A MEDIDA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, para não incorrer em supressão de instância. Precedentes. 



    2. Por estar a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do habeas corpus, imposto pela Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 3).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva. Afirma que “FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO MAGISTRADO SÃO ARGUMENTOS DE ORDEM MORAL E SOCIOLÓGICA, PODEM JUSTIFICAR AS POLÍTICAS DE COMBATE AS DROGAS, ENTRETANTO, NÃO PODEM JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “O PACIENTE NÃO ostenta qualquer antecedente criminal, tem residência fixa e conhecida, o crime ainda que venham ser condenados tem pena diferente da prisão” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Excelentíssimo desembargador, a defesa requer o afastamento da sumula 691 STF, e a concessão da medida liminar para que o Paciente seja colocado em liberdade. 



    No mérito conceda-se, a liberdade ao Paciente” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Quanto à alegação de ilegalidade do decreto de prisão preventiva, não há comprovação dessa ocorrência, estando ele lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pela possibilidade objetiva de reiteração delitiva.



    7. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, considerada a grande quantidade de entorpecente e a possível organização para distribuição. Tem-se na decisão:



    “(...) abstrai-se do contexto fático que os acusados foram autuados após longa investigação, com fotos, campanas, coleta de depoimentos e cumprimentos de outras medidas, inclusive ordens judiciais, havendo diversos indícios de que havia todo um esquema de distribuição de entorpecentes, juntamente com indivíduos da cidade de Juína, sendo que nesta data fora apreendida uma porção significativa de maconha, sendo 22 (vinte e duas) porções que totalizaram, aproximadamente, uma quantia de 14Kg (quatorze quilogramas), todos eles embalados e armazenados em uma mala com o intuito da sua comercialização/distribuição” (fl. 17, e-doc. 2).



    8. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, em habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso consignou que



    “(...) o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, com base na significativa quantidade de droga apreendida (total de 13,42 kg de maconha), e cujo flagrante, de acordo com a decisão atacada, se deu após investigações da polícia local que, não só identificou o paciente como um dos responsáveis por transportar drogas pela cidade de Rondonópolis/MT e outras para cidades vizinhas, como também tantos outros envolvidos na narcotraficância, conforme se extrai do IP 1023937- 30.2023.8.11.0003. 



    E nesse ponto, diferentemente do que alega o impetrante, entendo que a decisão está fundamentada de forma satisfatória e idônea, pois a quantidade de droga apreendida é relevante e autoriza o decreto prisional; aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (...)



    Se não bastasse, na contramão do que alega o Impetrante, vejo que para além da quantidade de drogas apreendidas, o Magistrado a quo fundamentou a necessidade da preventiva no fato de que, de acordo com informações do IP 1023937-30.2023.8.11.0003, Cassiano já vinha sendo investigado desde o ano de 2021 pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sua residência, inclusive, já sido alvo de busca e apreensão (n. 1023119- 49.2021.8.11.0003).



    No mais, fez questão de frisar que no momento da prisão, Cassiano tentou quebrar seu aparelho celular (conduta muito comum – aliás, de ordem - entre integrantes da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ para destruição de provas), e tal fato, aliado a quantidade de drogas apreendidas e às informações de que sua prisão não foi por acaso, me fazem, a priori, concluir pelo acerto da decisão e, portanto, pela necessidade da cautelar se garantir a ordem pública” (fls. 86-88, e-doc. 2).



    9. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o habeas corpus, apontou que



    “o decreto prisional tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime em razão de ter sido apreendida a quantidade de 13,42 kg de maconha (fl. 85), além do risco de reiteração delitiva pelo paciente tendo em vista que o paciente ‘já vinha sendo investigado desde o ano de 2021 pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sua residência, inclusive, já sido alvo de busca e apreensão (n. 1023119-49.2021.8.11.0003)’ (fl. 86)” (fls. 94-95, e-doc. 2).



    10. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    11. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (envolvimento com uma possível organização) e a quantidade e forma de condicionamento da droga (22 porções de maconha pesando cerca de 14kg) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora